Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERCENTUAL ENTREGUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 2.1 No caso, sequer houve pedido da prova e, ainda, esta não se mostra necessária e imprescindível para o deslinde da controvérsia.
3. Sendo possível verificar que foram executados os serviços no percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do total contratado, deve ser quitado o valor proporcionalmente correspondente. Caso adotasse entendimento diverso, estaria configurando enriquecimento sem causa, em vista a ausência de contraprestação pelos serviços prestados, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva.
4. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 4.1. Tratando-se de Sentença condenatória, mesmo nos casos de sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, tendo em vista que a adoção de base de cálculo distinta fere o princípio da isonomia.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários adequados de ofício.